Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-16.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO NÃO PREVISTO NO CONTRATO E NEM NO ROL DA ANS. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante alega a existência do vício de omissão.

2. Vício inexistente, pois o acordão, de maneira clara e expressa, concluiu que a inexistência de previsão legal, contratual ou administrativa do tratamento pleiteado na presente ação, que não consta no rol de procedimentos da ANS.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins único de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e não provido.